Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu a detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser contabilizado para a detração da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42 do Código Penal prevê a detração do tempo de prisão provisória, prisão administrativa e internação em estabelecimentos de caráter penal.
4. O art. 319 do Código de Processo Penal classifica o recolhimento domiciliar noturno como medida alternativa diversa da prisão, não incluída na previsão expressa de detração do art. 42 do CP.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 455.097/PR, admitiu a detração do período de recolhimento domiciliar noturno, equiparando-o à prisão domiciliar em regime aberto.
6. A decisão agravada foi mantida com base na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.155, que reconhece a detração do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso conhecido e desprovido.